Tribunal: TJDFT
Processo: 0709372-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709372-96.2019.8.07.0000 RECORRENTE: NAIR GONCALVES DE OLIVEIRA e OUTROS RECORRIDO: JUIZO DA VARA DE AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO DF, RENATO TOMITA HAMA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRABALHO. PENHORA. CARÁTER ALIMENTAR. SALÁRIO. ARTIGO 833, IV, PARÁGRAFO SEGUNDO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONFIGURADA EXCEÇÃO LEGAL. PARCELAS VENCIDAS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. LIBERAÇÃO DOS VALORES BLOQUEADOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Não se pode atribuir distinções entre credor e devedor com relação à proteção conferida à indenização acidentária e aos vencimentos do executado, tendo em vista a natureza alimentar de ambos, prevista no artigo 100, parágrafo 1o, da Constituição Federal, e artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. 2. Contudo, a norma do artigo 833, inciso IV, parágrafo segundo, do Código de Processo Civil, enquanto limitadora de direitos, deve ser aplicada de forma restritiva. 3. Desse modo, apenas deve ser autorizada a penhora de verba salarial nos casos de cumprimento de julgado no qual haja condenação do executado ao pagamento de prestação alimentícia decorrente de parentesco, vínculo conjugal ou ato ilícito, ou de Decisão Interlocutória na qual ocorra fixação de alimentos. Precedentes. 4. A regra excepcional, portanto, não abarca a penhorabilidade para pagamento de auxílio previdenciário, mormente quando o Cumprimento de Sentença verse sobre parcelas vencidas executadas pelos herdeiros do autor originário. 5. Segurança concedida. Agravo interno prejudicado. Os recorrentes alegam que o acórdão combatido ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o, e 5o, ambos da Lei 12.016/2009, afirmando ser descabida o manejo de mandado de segurança contra decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. Afirmam que a decisão judicial que determina a constrição parcial de verba remuneratória, por não qualificar como teratológica, por certo não pode ser combatida por meio de mandado de segurança; b) artigo 833, §2o, do Código de Processo Civil, sob o argumento de ser possível a mitigação do caráter impenhorável da verba salarial, permitindo-se a penhora de fração salarial do devedor para adimplemento de obrigação de natureza não alimentícia. Acrescentam que os honorários advocatícios, sejam eles contratuais ou sucumbenciais, têm natureza alimentar e toda prestação cuja verba tenha natureza alimentar é prestação alimentícia. Suscitam divergência jurisprudencial em relação à ambas alinhas acima discorridas, colacionando julgados da Corte Superior. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à suposta afronta aos artigos 1o, e 5o, ambos da Lei 12.016/2009. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgRg nos EDcl no AREsp 1225885/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 17/12/2018. Em face de tais razões, nego o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023